Tribunal: CARF
Processo: 19679.016368/2004-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
19679.016368/2004­87
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.824 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURIDICA ­
IRRF
Recorrente
SCHAHIN EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
ANO­CALENDÁRIO 1999
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 91. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
Tratando­se de declaração de compensação transmitida antes de 9 de junho
de 2005, e de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica­se a
Súmula CARF no 91, que determina o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem para que esta
analise o mérito da lide.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.016368/2004-87
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16­15.945 ­ 2aTurma da
DRJ/SP01 que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP pela ocorrência do instituto da decadência.
A ora recorrente, em síntese, alegou que:
Inicialmente, a Manifestante disse que se beneficiou de crédito recebido de
terceiro, cuja origem foi pagamento indevido ou maior realizado por "SCHAHIN
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA", conforme comprova o processo
administrativo n° 13804.001557/2001­43;
O crédito recebido foi utilizado para pagamento através do instituto da
compensação com débitos da mesma natureza, o que, à época dos fatos era
permitido independentemente de qualquer requerimento junto ao Fisco, de acordo
com a IN SRF 21/97. Diz que entregou DCTF complementar informando o Fisco do
pagamento do IRRF, deixando de citar o número do processo administrativo que
resultou na retificação do DARF. A entrega da DCTF complementar ocorreu antes
do processo de finalização do REDARF, ocorrido em 30/07/01. O número do
processo do REDARF foi informado posteriormente através de DCTF retificadora,
em 20/09/04. Entende, por esse motivo, que o pagamento foi efetuado na vigência
do prazo qüinqüenal.
Como tal valor ainda constava em aberto junto aos sistemas da SRF, foi
orientada a apresentar declaração de compensação para sanar a pendência, o que fez
em 29/11/04, além de apresentar DCTF retificadora que apenas informou o número
do processo.
7Sobre a decisão da Autoridade Fiscal de não ter conhecido a declaração por
ter ocorrido a decadência do uso do crédito, diz ser ela incorreta, já que o crédito foi
aproveitado antes do prazo previsto no CTN ­ o pagamento a maior foi realizado por
terceiro em 09/09/99 e o crédito foi cedido à impetrante e por ela utilizado em
22/06/01.
Complementa alegando que o prazo prescricional seria de 10 anos, conforme
interpretação dos artigos 168, I, c/c 165,1, ambos do CTN. Cita, também, jurisprudência do
STJ, reconhecendo­se o prazo de dez anos
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade alegando que o direito de
pleitear a restituição extingue­se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da
extinção do crédito tributário.
Adicionalmente, alega que como o crédito era de terceiro, para a sua utilização
havia a necessidade de pedido a ser formulado pelo Contribuinte, conforme disciplinado pelo art. 15
da IN SRF n° 21/97. A compensação desejada deveria ser formalizada por meio de formulário próprio,
a requerimento dos contribuintes titulares do crédito e do débito.
Cientificada em 03/03/2008 (fl 314), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 19/03/2008 (fl.317).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19679.016368/2004­87
Acórdão n.o 1001­001.824
S1­C0T1
Fl. 3

3
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
Em seu recurso, a recorrente reitera os argumentos apresentados quando de
sua manifestação de inconformidade. Resumo a seguir:
O crédito utilizado nessa compensação, cedido à recorrente, decorre de
pagamento indevido realizado pela empresa SCHAHIN ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA., no valor total originário de R$ 16.013,90 (dezesseis mil, e
treze reais, e noventa centavos), da seguinte forma:
...
À época dos fatos, essa compensação podia ser realizada independentemente
de qualquer procedimento junto à SRF, de acordo com o que estabelecia a antiga IN
­ SRF n° 21/97 (art. 14).
A empresa recorrente informou, em DCTF complementar (enviada em
22.06.2001), informou o pagamento (via compensação) de IRRF sobre aplicações
financeiras de renda fixa, com os créditos a ela cedidos.
Ocorre que deixou de citar o número do processo administrativo que resultou
na retificação do DARF acima referido (13804.001557/2001­43), vez que este
processo somente foi concluído em 30.07.2001.Ocorre que deixou de citar o número
do processo administrativo que resultou na retificação do DARF acima referido
(13804.001557/2001­43), vez que este processo somente foi concluído em
30.07.2001.
Alega que, por orientação da DRF, apresentou uma DCOMP em 29/01/2004,
para sanar a pendência. Afirma, então, que:
Destaque que essa DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO abrange tão
somente a compensação realizada pela recorrente em 22.06.2001, e que somente foi
apresentada para esclarecer ao Fisco sobre a compensação realizada.
No entanto, ao apreciar essa DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, a
autoridade fazendária houve por bem não conhecê­la, sob o argumento de que a
possibilidade de uso do crédito apontado estaria impedida pela ocorrência da
decadência, em razão do disposto nos artigos 165 e 168 do CTN.
Argumenta que seu crédito é legítimo, posto que:
Não se pode restringir o direito à compensação por inobservância do art. 15 da
IN da SRF n° 21/97 ­ ausência de apresentação do PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
DE CRÉDITO COM DÉBITO DE TERCEIRO, mesmo porque esse pedido possui
apenas natureza informativa ou comunicativa, a teor do seu § 3°, verbis:
Art. 15. (...)
(...)
§ 3o Na hipótese do parágrafo anterior, a via do Pedido de
Compensação de Crédito com Débito de Terceiros, entregue à
DRF ou IRF­A da jurisdição do contribuinte titular do débito
terá caráter exclusivo de comunicado.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Veja­se que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, unificando o
entendimento da Primeira e da Segunda Turma, reconheceu, quando do julgamento
do ERESP n° 78.301/BA, que a compensação nos casos de tributos cujo lançamento
se dá por homologação é automática e independe de autorização administrativa,
ressalvado o direito da fiscalização da Administração Pública de verificar a
regularidade do procedimento de compensação.
Alega que o caso refere­se a prazo prescricional e não decadencial. Daí o
entendimento de que o prazo total seria de 10 anos. Cita decisão do STJ ­ Embargos de
Divergência no Recurso Especial EREsp ­ 435835/SC (2003/0037960­2).
Requer, por fim, o provimento ao seu Recurso.
Dispõe a Súmula CARF no 91, com efeito vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica­se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador. (grifei).
Consequentemente, em obediência à citada súmula, merecem reforma, tanto
o despacho decisório quanto a decisão de primeira instância, que decidiram pela decadência do
direito ao crédito pleiteado.
No entanto, é evidente que, ao considerar extinto o direito, a unidade de
origem não examinou o mérito, o que foi corroborado pela DRJ.
Não se pode esquecer, no entanto, o que dispõe o artigo 170, do Código
Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei).
É inegável que a autoridade administrativa tenha que examinar a liquidez e
certeza do crédito então pleiteado posto não ter havido este exame.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para afastar a decadência do direito de pleitear a restituição/compensação, determinando o
retorno à unidade de origem para análise do mérito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19679.016368/2004­87
Acórdão n.o 1001­001.824
S1­C0T1
Fl. 4

5

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital